Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-85.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
r, respeitando e observando as orientações do Governo do Estado, também está autorizado a determinar o retorno das atividades presenciais nas escolas municipais localizadas em sua circunscrição, desde que respeitadas as particularidades locais - As medidas e os Decretos adotados pelo município recorrido estão em perfeita consonância com as providências, recomendações e diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, não tendo que se falar assim em ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário – Sentença de improcedência mantida – Reexame Necessário e Recurso Voluntário Improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001707-85.2021.8.26.0022; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Amparo - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Amparo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID-19 – RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - Pretensão da APEOESP de que os professores da rede municipal de ensino de Amparo não sejam obrigados a retornarem às escolas enquanto perdurar a pandemia do novo coronavirus – Impossibilidade – Município que, no exercício de sua competência suplementar, respeitando e observando as orientações do Governo do Estado,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID-19 – RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - Pretensão da APEOESP de que os professores da rede municipal de ensino de Amparo não sejam obrigados a retornarem às escolas enquanto perdurar a pandemia do novo coronavirus – Impossibilidade – Município que, no exercício de sua competência suplementar, respeitando e observando as orientações do Governo do Estado, também está autorizado a determinar o retorno das atividades presenciais nas escolas municipais localizadas em sua circunscrição, desde que respeitadas as particularidades locais - As medidas e os Decretos adotados pelo município recorrido estão em perfeita consonância com as providências, recomendações e diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, não tendo que se falar assim em ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário – Sentença de improcedência mantida – Reexame Necessário e Recurso Voluntário Improvidos.